Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-80.2012.8.11.0030
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001224-80.2012.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LUCIANO BOABAID BERTAZZO - CPF: 050.217.228-24 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.975.711-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0001224-80.2012.8.11.0030

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS SENTENCIADOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONFIGURADA
–
INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de ser mantida a decisão que não conheceu de recurso de apelação, no qual as razões expostas não possuem conexão com a sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0001224-80.2012.8.11.0030

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0001224-80.2012.8.11.0030. Cód. 41311 - Vara Única da Comarca de Nobres - MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão que não conheceu, por inadmissível,
com fundamento no art. 932, III e 1.010, II, ambos do CPC
, o Recurso de Apelação tirado da sentença que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Edvaldo Ferreira dos Santos, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O
Agravante sustenta, em síntese, que não ficou configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, porque os seus fundamentos impugnam expressamente os da sentença, que apesar desta ter se
baseado no inciso IV do art. 485 do CPC para extinguir o feito, o fato que ensejou a extinção da ação foi a inércia do autor em dar o devido andamento processual.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja conhecido o recurso de apelação, a fim de anular a sentença de primeiro grau recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para o regular seguimento da ação de busca e apreensão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0001224-80.2012.8.11.0030

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão que não conheceu, por inadmissível,
com fundamento no art. 932, III e 1.010, II, ambos do CPC
, o Recurso de Apelação tirado da sentença que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Edvaldo Ferreira dos Santos, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para o julgamento, pelo Colegiado, do recurso de apelação.

Da delimitação fática

Na espécie, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Edvaldo Ferreira dos Santos, ora agravado, sobre a alegação de que firmou com o requerido o Contrato de Financiamento n. 2425540, garantido por alienação fiduciária de veículo, todavia este não honrou com os pagamentos das prestações vencidas nos meses de fevereiro de 2009 até fevereiro do ano de 2012, razão pela qual requereu a busca e apreensão bem alienado, Modelo Saveiro 1.6, cor vermelha, placa AJG9801, ano 2000, CHASSI 9BWZZZ376YP511091.

Verifica-se que a liminar de busca e apreensão e certificada a apreensão do veículo, sem a citação da parte requerida, porquanto sobreveio a citação por edital.

Consta que foi informado nos autos o óbito do requerido ocorrido na data de 22/08/2009, ou seja, antes do ajuizamento da ação, o que ensejou a intimação do autor para regularizar o polo passivo da demanda, sob pena de extinção.

Observa-se que a ordem judicial não foi atendida, razão da prolação da sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.

O recurso de apelação não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões
do apelo estão dissociadas da sentença.

Observa-se que
para o recorrente a sentença merece reforma, ao argumento de que não cabe a extinção por abandono (art. 485, III, do CPC) sem a sua intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Logo, o fundamento jurídico invocado se mostra insuficiente para que neste grau de jurisdição conheça da sua irresignação.

A decisão agravada registrou que as razões expostas no recurso não estão em conformidade e ou conexão com os fundamentos exarados na sentença.

Conforme registrado na decisão ora impugnada por este agravo interno, a ação de busca e apreensão foi extinta, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou seja, por ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pelo óbito do requerido e a não regularização do polo passivo da demanda.

Veja-se que foi consignado na sentença recorrida que
o autor, aqui agravante, foi intimado diversas vezes para promover a regularização do polo passivo em razão do óbito do requerido, todavia, não obedeceu a ordem judicial, insistiu em pesquisa do endereço da parte falecida em sistemas de buscas, ignorando a decisão pretérita.

Segundo as razões expostas no apelo, o feito foi extinto por abandono sem a sua intimação pessoal para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

Como se vê,
ora agravante desenvolveu no recurso de apelação razões dissociadas do conjunto sentencial, incapazes de impugnar de forma correta a sentença.

Dessa forma, nestes casos, em que restou verificada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
fica impedido o conhecimento do recurso, por expressa violação ao art. 1010, II, do CPC.

A propósito :

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 1.010, II, DO CPC –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento do Recurso.
(AP 0011865-39.2011.8.11.0006 – TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Relator Des Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/10/2018).

Por oportuno, registra-se que a Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação,

por inadmissível,
com fundamento nos artigos 932, III e 1.010, II, ambos do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021